Tribunal: STF
Processo: RE 1588159
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de seis meses de detenção, em regime aberto, por desacato, com concessão de suspensão condicional da pena por dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há duas questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da instrução por violação ao art. 212 do CPP; (ii) mérito quanto à suficiência probatória para a condenação por desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A preliminar de nulidade da instrução foi afastada, pois a leitura da denúncia às testemunhas não viola o art. 212 do CPP, sendo procedimento que visa garantir a compreensão dos fatos.
2. Insuficiência probatória que se reconhece porque, ainda que os funcionários públicos tenham confirmado a ocorrência do delito em questão, em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os prova cabal do cometimento do ilícito. 3. Nenhuma outra testemunha presencial foi arrolada pela acusação a fim de corroborar a versão acusatória, providência plenamente possível, considerando que a genitora do acusado estava presente no local e testemunhou o fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso provido, ao fim de decretar a absolvição, com fulcro no inciso VII do art. 386 do CPP.
Tese de julgamento: 1. Em crimes em que os agentes policiais são as vítimas mediatas, há a necessidade de que seus relatos sejam confirmados por outros elementos de prova para que se tenha por provada a acusação.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e LVI, e 144, § 5º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente